Tribunal: STF
Processo: HC 205988
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Jefferson Vasconcelos Freitas em favor de Emanuel Isac da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 681.800/CE (evento 2, fls. 120-6).
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ( art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. No caso, consta do decreto preventivo que o indiciado é apontado como um dos chefes de organização criminosa nesta cidade, sendo ele um dos responsáveis pelo tráfico ilícito de drogas, bem como responsável por cooptar adolescentes para que atuem no tráfico de drogas e que comercializem as drogas em bairros "dominados" pelo Comando Vermelho, organização criminosa que o indiciado integra.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como bons antecedentes e primariedade. Requer, em medida liminar, a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva e, sucessivamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora